Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RACISMO. HOMOFOBIA. IMPEDIR O USO DE MEIO DE TRANSPORTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o pleito de absolvição pelo crime de impedir o uso de transporte por razões de homofobia, pois as firmes e uníssonas declarações das vítimas, na fase administrativa e judicial, são suficientes à comprovação da materialidade e autoria do crime praticado pelo acusado.
2. Recurso desprovido.